Tribunal: TJMT
Processo: 1016023-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016023-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Sustação/Alteração de Leilão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAELA RUTH BRANDS - CPF: 043.114.401-03 (ADVOGADO), FELIPE VINICIUS DE MORAES - CPF: 060.853.041-70 (ADVOGADO), CLEITON VANDERLEI ZORZO DA SILVA - CPF: 225.723.898-27 (AGRAVANTE), JOSE HUMBERTO RODRIGUES COSTA MARTINS - CPF: 756.117.911-15 (ADVOGADO), LUCCAS TARTUCE RODRIGUES - CPF: 032.262.763-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INICIAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos de leilões extrajudiciais e do registro de arrematação de imóvel utilizado como residência, alienado fiduciariamente, em razão da alegada ausência de intimação pessoal do devedor para purgação da mora.

II.

Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se, para fins de concessão de tutela de urgência, restaram demonstradas a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, à luz do art. 300 do CPC, ante alegações de irregularidades na notificação do devedor e na publicidade dos leilões realizados.

III.

Razões de decidir

A tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, elementos não demonstrados de modo suficiente nesta fase preliminar.

Consta da matrícula do imóvel a averbação da consolidação da propriedade com expressa menção à intimação do devedor, conferindo presunção de veracidade ao ato cartorário, nos termos da fé pública registral.

A alegada ausência de intimação pessoal e de publicidade dos leilões demanda instrução probatória, não sendo possível aferir irregularidades com base apenas nas alegações e documentos acostados na fase inaugural do processo.

Não comprovado, tampouco, o perigo de dano de difícil reparação, porquanto o direito poderá ser plenamente restituído ao final da instrução processual.

IV
.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não se configura a probabilidade do direito para fins de tutela de urgência quando a consolidação da propriedade está regularmente averbada com presunção de intimação do devedor. 2. A alegação de nulidade do procedimento extrajudicial de leilão exige dilação probatória, sendo incabível a antecipação de tutela em cognição sumária.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleiton Vanderlei Zorzo da Silva contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder que nos autos da ação anulatória que move em face do Banco Bradesco S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos dos leilões extrajudiciais realizados nos dias 08.04.2025 e 10.04.2025, concernentes ao imóvel registrado sob a matrícula n.o 24.701 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Colíder/MT.

O agravante sustenta, em síntese, que reside no imóvel objeto da excussão e que a intimação realizada por edital, sem o esgotamento prévio dos meios ordinários (pessoal e por hora certa), viola o disposto no art. 26 da Lei no 9.514/97, circunstância que configuraria nulidade da consolidação da propriedade e dos atos subsequentes, inclusive os leilões extrajudiciais. Aduz, ainda, que a arrematação do imóvel deu-se por preço vil, inferior a 50% do valor da avaliação, o que afrontaria o disposto no § 2o do art. 27 da mencionada lei e o art. 891 do CPC.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 288717393).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 295971382), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que

Cleiton Vanderlei Zorzo da Silva
ajuizou ação anulatória desfavor do Banco Bradesco S.A., narrando que adquiriu o imóvel de matrícula no 24.701, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Colíder, por meio de financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária, tendo utilizado o bem como residência própria. Afirma que, em decorrência de dificuldades financeiras, deixou de adimplir algumas parcelas, vindo a descobrir posteriormente que seu imóvel fora levado a leilão sem qualquer intimação pessoal prévia, e sem a concessão da oportunidade para purgação da mora, como exigido pela Lei no 9.514/1997.

Sustenta a nulidade da intimação por edital, tendo em vista que reside no próprio imóvel e não foram esgotados os meios ordinários de localização. Alega, ainda, a configuração de
preço vil
no segundo leilão, visto que o bem foi arrematado por quantia inferior a 50% do valor de avaliação. Argui também a ausência de publicação do edital dos leilões em jornal de ampla circulação, como determina o § 10 do art. 27 da Lei no 9.514/1997.

Diante disso, pleiteou em sede de
tutela de urgência
, a suspensão dos efeitos dos leilões realizados em 08.04.2025 e 10.04.2025, com o consequente impedimento do registro da arrematação no cartório competente.

A douta magistrada
a quo

indeferiu o pleito, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC
, sendo necessária a instrução probatória (id. 193259496).

Contra essa decisão se insurge o agravante.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado e receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo necessário maior dilação junto ao juízo de origem.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, a probabilidade do direito alegado, haja vista que a análise dos elementos constantes nos autos não permite aferir, a veracidade da alegação de ausência de notificação pessoal para purgação da mora ou de publicação irregular dos editais.

Com efeito, consta na matrícula do imóvel averbação expressa atestando que a consolidação da propriedade deu-se após a devida intimação do devedor fiduciante, que não teria comparecido ao cartório para purgar a mora no prazo legal. Tal registro goza de fé pública e, até prova em contrário, presume-se verdadeiro.

Nessa toada, é de clareza solar que o pleito do autor, ora recorrente, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“
Conforme o artigo 26 da Lei no 9.514/97, na alienação fiduciária, o devedor fiduciante, ao contratar o financiamento, assume o risco de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário em caso de inadimplência, após o procedimento de notificação para purgação da mora. O autor reconhece expressamente ter deixado de adimplir as parcelas do financiamento, o que, em tese, autoriza o credor a adotar as medidas extrajudiciais previstas na legislação,
in verbis
:

“Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.“

Alega o autor, todavia, que não foi intimado para purgar a mora ou notificado acerca das datas dos leilões, o que tornaria o procedimento nulo. Contudo, da documentação juntada infere-se
ipsis litteris
: “Se dá a a presente Consolidação da propriedade resolúvel do imóvel matriculado em favor da adquirente, para os fins do Art. 26 da Lei no 9.514/97, tendo em vista que o(s) devedor(es), fora(m) devidamente intimado(s), e , não comparecera(m) a este Cartório para purgar a mora no prazo legal” (Id. 1905442621), não sendo possível aferir, em sede de cognição sumária, a irregularidade do procedimento extrajudicial, especialmente considerando a ausência de elementos concretos que demonstrem a inobservância do dever de intimação por parte do requerido.

Com efeito, a despeito da alegação da parte autora de que não foi intimada acerca do leilão, o que tornaria o procedimento nulo, não há como verificar, nesse momento processual, a irregularidade do ato, especialmente diante da existência de averbação na matrícula do imóvel dando conta da inércia do autor.

No mais, o próprio autor afirma ter deixado de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento, assumindo o risco de consolidação da propriedade e demais meios de cobrança extrajudicial, tais como a inscrição do seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
”.

Destarte, trilhando nessa premissa, é certo que o perigo de dano caminha em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais,
atingindo sobremaneira o agravado, em caso de improcedência do pedido.

Por outro lado, o direito pretendido pelo recorrente ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025